Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA DE TROMPAS. GRAVIDEZ POSTERIOR. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CASO FORTUITO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. NOVA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse contexto, devem estar caracterizados os elementos da responsabilidade objetiva, como a conduta estatal, o dano e nexo de causalidade, a fim de impor o dever de indenizar do Estado.
2. Demonstrado que a ocorrência de uma nova gravidez, após a cirurgia de laqueadura de trompas, ocorreu devido à fatalidade da reconstrução natural do ducto condutor da tuba uterina, afasta-se o nexo de causalidade, a entre qualquer ação ou omissão estatal quanto à tese de que teria havido erro médico no procedimento realizado. Até porque, restou comprovado nos autos que a possibilidade de falha do procedimento foi devidamente informada à paciente, bem como que não houve inadequação da técnica empregada na cirurgia, de forma que incabível a responsabilização dos agentes públicos pelo que ocorreu nos autos e, em conseqüência, o dever de indenizar.
3. O pedido de realização de nova cirurgia de laqueadura de trompas não merece acolhimento quando não demonstrado nos autos a inequívoca vontade da parte em se submeter aos procedimentos prévios a realização da cirurgia de laqueadura, já oferecidos pelo Estado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.